Tribunal: STF
Processo: ARE 1522461
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE RECURSOS PARA A SÁUDE. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. VERBAS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NÃO É SUFICIENTE PARA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.